Tribunal: TJDFT
Processo: 0717507-42.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. JUSTIFICADA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.
I - Em infrações que deixam vestígios, nos termos do art. 158 do CP, a perícia para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo poderá ser substituída por outra prova, mediante justificativa a respeito do desaparecimento deles.
II - Quando o furto é cometido com arrombamento de duas portas de estabelecimento comercial, comprovada a imediata reparação dos danos para resguardar a segurança e evitar maiores prejuízos, a qualificadora poderá ser comprovada por outros meios.
III - Recurso conhecido e desprovido.